Tribunal: CARF
Processo: 10880.722743/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722743/2013-52
RESOLUÇÃO
3002-000.388 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem: i. Informe os tipos e
fundamentos dos créditos solicitados nos dois pedidos de ressarcimento; ii. Manifeste-se
conclusivamente quanto a serem os pedidos de ressarcimento autônomos, ou seja, relativos a
créditos distintos; iii. Caso se trate de pedidos autônomos, com créditos distintos, manifeste-se
sobre a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado; iv. Elabore um relatório
circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos realizados, cientificando a Recorrente
para que esta, caso assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias. Vencida a Conselheira
Neiva Aparecida Baylon (relatora). Designado para redigir o voto vencedor Conselheiro Renan
Gomes Rego.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.388 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722743/2013-52
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha,
Laura Baptista Borges (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Luiz Carlos de
Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Camara
Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Keli Campos de Lima, substituída pela Conselheira Laura Baptista Borges.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa do primeiro trimestre de 2008, formalizado em
PER/DCOMP de fls. 28/32. Original PROCESSO 10880.722743/2013-52 ACÓRDÃO
108-006.165 DRJ08 2 O pedido foi indeferido, pelo despacho decisório de fl. 10,
em função de haver outro pedido, anterior, de ressarcimento relativo ao mesmo
crédito e período, conforme PER/DCOMP de fls. 2/4. Cientificada, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 5/9. Nela, alegou erro na
legislação invocada pela autoridade, pois o art. 21 da Instrução Normativa RFB no
900/2008, sequer trata de créditos de PIS e Cofins. Argumentou que não há
vedação a pedidos complementares de novos créditos apurados, transcrevendo
os arts. 27 e 28 da mesma Instrução Normativa. Acrescentou que § 2o do art. 28
impõe duas condições para os pedidos de ressarcimento, mas não veda o pedido
indeferido no presente. Transcreveu Solução de Consulta (no 223/2007), segundo
a qual o único impeditivo legal para o ressarcimento seria o prazo decadencial de
cinco anos, "contado da extinção do crédito tributário credor trimestral
acumulado". Em síntese, teria cumprido "a regra descrita no artigo 27 e seguintes
da IN 900/2008, eis que o crédito pleiteado se refere a um único trimestre do ano
calendário e corresponde ao seu saldo credor remanescente do outro pedido de
ressarcimento, posto que o mesmo foi apurado extemporaneamente."

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.388 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722743/2013-52
3
No caso em tela, a Recorrente apresentou elementos de prova hábeis e suficientes
para comprovar a correção do valor pleiteado, o que leva a comprovação da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativa do primeiro trimestre de 2008, formalizado em PER/DCOMP de fls. 28/32.
O pedido foi indeferido, pelo despacho decisório de fl. 31, em função de haver
outro pedido anterior de ressarcimento relativo ao mesmo crédito e período, conforme
PER/DCOMP de fls. 2/4
O contribuinte, por sua vez, aduz que ocorreu um erro na legislação invocada pela
autoridade, pois o art. 21 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 sequer trata de créditos de PIS
e Cofins.
Menciona ainda que não há vedação a pedidos complementares de novos créditos
apurados, transcrevendo os arts. 27 e 28 da mesma Instrução Normativa. Acrescentou que § 2o do
art. 28 impõe duas condições para os pedidos de ressarcimento, mas não veda o pedido indeferido
no presente.
No entanto, não ficou claro nos autos quais seriam os créditos solicitados pela
Recorrente nos dois pedidos, a fim de verificar se, de fato, trata-se de créditos distintos ou não.
Além disso, entendo que, apesar dos elementos probatórios indicarem que o
crédito pode ser líquido e certo, cabe à autoridade fiscal na unidade de origem comprovar
efetivamente a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as informações prestadas pelo
contribuinte.
Dito isso, decido por converter o processo em diligência para que a unidade de
origem de modo que seja informado e providenciado o seguinte:
i. informe quais os tipos e fundamentos dos créditos solicitados nos dois pedidos de
ressarcimento;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.388 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722743/2013-52
4
ii. manifeste conclusivamente se trata de pedidos de ressarcimento autônomos, ou
seja, relativos a créditos distintos;
iii. caso seja pedido autônomo, com créditos distintos, manifeste sobre a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado;
iv. elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 156
DF CARF MF
Original